Tribunal: TJDFT
Processo: 0730528-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. QUESTÕES NÃO VERIFICADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL. CABIMENTO. INTERDIÇÃO. EXERCÍCIO DA CURATELA. MÁ ADMINISTRAÇÃO E NEGLIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. DESCENDENTES NOMEADOS. IDONEIDADE E APTIDÃO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que decretou a interdição da requerida, constituindo curadores os requerentes, neto e filho. Um outro filho da incapaz recorre, aduzindo má administração financeira e negligência nos cuidados da curatelada, razão pela qual pede que seja nomeado em substituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso reúne condições de admissibilidade; (ii) estabelecer se a sentença é nula por vício de fundamentação; e (iii) saber se o filho descontente logrou demonstrar as condutas desabonadoras que imputou aos curadores constituídos, de modo a impor a nomeação do referido descendente apelante em substituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante impugnou a pretensão autoral e, assim, possui interesse recursal para recorrer da sentença a fim de que seja constituído em substituição dos curadores nomeados, sendo certo que a matéria não se encontra preclusa, o que logicamente dispensa o ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade.
4. Conquanto o requerente tenha reiterado as teses que formulou em sede de contestação, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação da sentença a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que, além de ter suscitado preliminar de nulidade dessa decisão por deficiência de fundamentação, logrou formular suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia referente à nomeação de curador.
5. Apesar da existência de vício de fundamentação na sentença, que deixou de apreciar fundamentos relevantes oportunamente suscitados capazes de infirmar a resolução tomada, desnecessária sua cassação. Bastante que essa Corte, conhecendo diretamente da matéria, integre o julgado a fim de sanear a irregularidade decorrente de decisão citra petita, de modo a lhe conferir adequada deliberação, posto que a controvérsia se encontra madura para análise de mérito e foi regulamente devolvida para reexame do Tribunal (CPC, art. 1.013, §1o). Preliminar rejeitada.
6. Ausente a demonstração de que os descendentes nomeados não teriam condições para o desempenho do múnus ou de eventual irregularidade praticada no cumprimento da tarefa, não se justifica a pretendida substituição dos curadores por outro descendente.
7. Com lastro nos ditames do melhor interesse da curatelada, verificado que será melhor assistida pelos descendentes nomeados, filho e neto, que já vinham prestando, de longa data, os cuidados necessários ao seu bem-estar físico e mental e na gestão patrimonial, possuindo portanto aptidão e idoneidade, eles devem ser mantidos no exercício da curatela compartilhada, nos termos do art. 755, §1o, do CPC, c/c art. 1.775, §§1o e 2o, do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, negado provimento ao apelo.
Tese de julgamento: “A nomeação do curador deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado, podendo recair sobre o descendente que se mostrar mais apto.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489, II, §1o, IV, 490, 755, §1o, 932, III, 1.013, §1o. CC, art. 1.775.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1806370, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 24.01.2024; Acórdão 1864133, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 15.05.2024.